Tribunal: TJSP
Processo: 2005802-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito c.c. indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho que, acolhendo a impugnação ofertada, reconheceu a existência de nulidade de citação, anulando todos os atos que a sucederam.

Prova dos autos que revela que a missiva não fora entregue à executada

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito c.c. indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho que, acolhendo a impugnação ofertada, reconheceu a existência de nulidade de citação, anulando todos os atos que a sucederam.

Prova dos autos que revela que a missiva não fora entregue à executada a afastar a aplicação do art. 248, § 4o, do CPC. Citação não realizada na hipótese concreta. R. decisum monocrático que fica mantido. Agravo instrumental desprovido, tudo nos estreitos limites do recurso.